Tribunal: TJBA
Processo: 0000574-62.2012.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000574-62.2012.8.05.0139 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARINA CARIBE CAVALCANTI DANTAS, SANDRA MARIA DE BARROS SOARES, JOSE GOMES DE SA, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, JOAO MARCELO PEREIRA CAVALCANTI NEVES, FABRICIO BIZERRA DE AMORIM APELADO: LUCIANO DANTAS DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CRÉDITO RURAL. REVELIA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra sentença proferida em Ação Ordinária de Cobrança ajuizada em face de Josimário Zuza de Araújo e Luciano Dantas da Silva, objetivando a satisfação de crédito oriundo de inadimplemento contratual relacionado a crédito rural. Os réus foram citados, mas permaneceram inertes, operando-se a revelia. A sentença julgou integralmente procedente o pedido autoral, mas condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição dos ônus sucumbenciais à parte autora, cuja pretensão foi integralmente acolhida, sob a justificativa de que deu causa à instauração do processo, à luz da aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, caput, do CPC/2015 estabelece que a sentença condenará o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios ao advogado do vencedor, sendo a sucumbência o critério geral e vinculante para a imposição dos encargos processuais, ressalvadas hipóteses legais excepcionais que não se aplicam ao caso. A integral procedência do pedido autoral, reconhecida na sentença, afasta a possibilidade de responsabilização do Autor pelos ônus sucumbenciais, sendo descabida a interpretação extensiva ou flexibilizada do princípio da causalidade para penalizar a parte vitoriosa. A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a demonstração de que a parte vencedora deu causa à propositura da demanda, o que não ocorreu na hipótese dos autos, na qual a mora contratual dos réus e sua revelia evidenciam a responsabilidade exclusiva destes pela formação da lide. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o inadimplemento contratual é causa suficiente e legítima para o ajuizamento de ação de cobrança, não sendo admissível a inversão dos ônus sucumbenciais em prejuízo do credor que busca a satisfação de seu crédito. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para afastar a condenação do Autor ao pagamento de custas e honorários, condenando os réus, vencidos, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da sucumbência impõe ao vencido o pagamento das custas e honorários, sendo incabível a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte cuja pretensão foi integralmente acolhida. A aplicação do princípio da causalidade é subsidiária e exige demonstração inequívoca de que a parte vencedora deu causa à propositura da demanda, o que não se verifica quando a ação decorre de inadimplemento contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, caput e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2034341/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023. TRF-4, AC 5019151-98.2018.4.04.7108/RS, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, Quarta Turma, j. 30.03.2022. TJDFT, Apelação Cível 0702637-73.2017.8.07.0014, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 02.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000574-62.2012.8.05.0139, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelado JOSIMARIO ZUZA DE ARAÚJO e LUCIANO DANTAS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente Relator 03